Tribunal: TJDFT
Processo: 0008424-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o embargante/apelante IDERCI ETERNO DE JESUS para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada por MAFRE VIDA S/A em sua contraminuta aos embargos de declaração opostos (ID 31722520 – pág. 4/8). Após, à Secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda às anotações necessárias, junto ao sistema processual, a fim de que as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas à Seguradora sejam realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706-A), endereço eletrônico: publicação.art287@pereiragionedis.com.br. Publique-se. Intimem-se.